Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-44.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001761-44.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE AO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Irará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta, condenando o ente público ao pagamento de férias e décimo terceiro salário referentes ao período de 02/01/2017 a 30/12/2020, período em que a autora exerceu cargo comissionado de Assessor II.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a servidora comissionada faz jus às verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço, e, em caso afirmativo, se a parte autora comprovou o não recebimento das referidas parcelas.

III. Razões de decidir

3. O cargo ocupado pela autora possui natureza comissionada, sendo legítimo e compatível com as atribuições de assessoramento, não havendo nulidade no vínculo.

4. A Constituição Federal, nos
a
rts
.
7º, VIII e XVII, e 39, §3º, assegura aos servidores públicos, inclusive comissionados, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com um terço adicional.

5. As fichas financeiras demonstram a ausência de pagamento das verbas reclamadas. Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Precedentes desta Corte confirmam o dever da Administração de efetuar o pagamento de tais verbas, inclusive a servidores ocupantes de cargos comissionados.

7. Diante do não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; CPC, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000316-04.2017.8.05.0053, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível,
publ
. 07.08.2024; TJ-BA, APL nº 8000988-81.2016.8.05.0106, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, 2ª Câmara Cível,
publ
. 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
8001761-44.2021.8.05.0109
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE IRARA
, e como Apelada
MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator